Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DE FORMA ARBITRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a retificar a fatura da autora vencida em fevereiro/2022 para a média de consumo dos meses anteriores, sob pena de multa diária. Ainda, julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré a quantia de R$ 11.767,22 (onze mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), referente às faturas pretéritas não pagas.
2. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 48048027). Isento do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso do réu próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 48048023). As partes não apresentaram contrarrazões.
3. Recurso da autora. A recorrente alega que emprestou seu imóvel para seus filhos durante alguns anos e quando voltou a residir nele descobriu a existência de várias faturas em atraso. Afirma ainda que as faturas de fevereiro e março de 2022 vieram em valor exorbitante, razão pela qual não efetuou o pagamento destas últimas. Defende a necessidade de restabelecimento imediato da energia elétrica do seu imóvel, a negociação da dívida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou a exclusão da multa e dos juros.
4. Impende esclarecer que é permitido à concessionária promover a suspensão do fornecimento do serviço quando constatada inadimplência, desde que presente a contemporaneidade do débito pendente, a teor do que dispõe o art. 356, I, e art. 357 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
5. No caso, em que pese a recorrente afirmar que o pagamento das últimas faturas (fevereiro/2022 e março/2022) somente não foi realizado em razão do valor exorbitante, não é o que se verifica dos autos. As faturas de energia do imóvel encontram-se em aberto desde o ano de 2017 (ID 48047484). Ademais, a única fatura exorbitante nos autos é a de fevereiro/2022 no valor de R$ 1.326,96, consoante documento de ID 48047484 - pág. 2. O mesmo documento demonstra que a fatura de março/2022 foi no valor de R$ 286,51, em consonância com o seu consumo médio, e mesmo assim não foi quitada, o que demonstra uma inadimplência reiterada e contínua, independentemente do valor cobrado. Logo, ante a inadimplência contemporânea, a ré agiu no seu exercício regular de direito ao cortar a energia elétrica da autora no mês de abril/2022, não havendo que se falar em restabelecimento dos serviços de energia sem o devido pagamento.
6. Ainda, conforme bem consignado em sentença, não há como impor à ré uma renegociação integral dos débitos ao patamar de R$ 5.000,00, ante a inexistência de regramento legal nesse sentido. O mesmo se aplica no tocante à exclusão de multa e juros.
7. Recurso da ré. A ré insurge-se contra a determinação de revisar a fatura de fevereiro/2022. Afirma ausência de falha na prestação dos serviços. Alega que o valor dessa fatura veio acima do normal em razão de multas, juros e correções monetárias das faturas pretéritas em atraso, conforme reconhecido pela própria autora.
8. Sem razão o réu. Não há uma justificativa para a cobrança de valor exorbitante em uma única fatura. Ademais, embora afirme que o valor excedente se refere a encargos moratórios, não conseguiu demonstrar o alegado. Registra-se que os documentos de ID 48048023 - pág. 4 não se prestam a esse fim, uma vez que não especificam os juros, as multas e as correções monetárias referentes a cada fatura, não se podendo impor uma cobrança genérica à consumidora, pois do contrário esta ficaria impossibilitada de questionar a devida incidência dos respectivos consectários financeiros. Correta, portanto, a sentença que determinou a retificação da fatura vencida em fevereiro/2022 para a média de consumo dos meses anteriores.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo réu. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.